Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-36.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA CASSADA.

1. Tendo o autor demonstrado seu estado de hipossuficiência financeira, mediante a juntada de documentação idônea, defere-se os benefícios da gratuidade judiciária.

2. Não se justifica o indeferimento da petição inicial, se preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC e se a parte juntou documentos suficientes para o deslinde da lide.

3. Recurso conhecido e provido.